Tribunal: TJMT
Processo: 1019618-17.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019618-17.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), LETICIANE MUNHOZ SOCREPPA - CPF: 219.858.828-50 (RECORRIDO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – OMISSÃO - NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. A embargante busca a reapreciação das provas acostados ao processo conforme o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

2. Embargos de declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Concessionária Rota do Oeste S.A
em face do acórdão, pelo qual foi negado provimento ao recurso inominado interposto, para manter a sentença a sentença de parcial procedência dos pedidos da petição inicial.

A embargante sustenta que a decisão colegiada é
omissa
e possui
erro de premissa fática
, pois não comprovada a existência do buraco na via administrada pela empresa embargante. Ademais, sustenta que os honorários advocatícios não devem ser fixados por arbitramento equitativo, pois o valor da causa não é irrisório.

Apesar de intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023